Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PARTO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOSPERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.GRATUIDADEDAJUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT.
1. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
2. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do CDC, art. 6o, VIII.
3. A hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedente do STJ.
4. A produção de prova documental pela parte à qual a inversão do ônus probatório aproveita não descaracteriza a hipossuficiência técnica em relação à outra parte.
5. “Os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor”. Precedente do STJ.
6. O requerimento de prova técnica por ambas as partes atrai a aplicação do disposto no CPC, art. 95, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre elas.
7. Sendo uma das partes beneficiária da justiça gratuita, a cota parte por ela devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 TJDFT.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.